Tribunal: TJSP
Processo: 1035960-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Autor com mais de 30 anos de tempo de contribuição, sendo mais de 20 anos de serviço em efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Proventos integrais. Discussão sobre os proventos integrais prejudicada pela edição da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, em seus arts. 1o e 5o.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Autor que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia.. Aposentadoria especial. Inaplicabilidade das normas previstas na EC Estadual no 49/2020 e na LCE no 1.354/2020. Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Requisitos cumpridos, na espécie, antes das reformas previdenciárias referidas.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia.. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Procedência da ação mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035960-11.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Impetrante pleiteou o requerimento administrativo. De qualquer modo, inviável exigir esgotamento da via administrativa. Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF. Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio. Recepção

Ementa:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Impetrante pleiteou o requerimento administrativo. De qualquer modo, inviável exigir esgotamento da via administrativa. Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF. Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Autor com mais de 30 anos de tempo de contribuição, sendo mais de 20 anos de serviço em efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Proventos integrais. Discussão sobre os proventos integrais prejudicada pela edição da Lei Complementar Estadual no 1.197/13, em seus arts. 1o e 5o.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Autor que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia.. Aposentadoria especial. Inaplicabilidade das normas previstas na EC Estadual no 49/2020 e na LCE no 1.354/2020. Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Requisitos cumpridos, na espécie, antes das reformas previdenciárias referidas.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia.. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Precedentes. Procedência da ação mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.